Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702102-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIRICIMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação de prazo requerido pela parte agravante. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator